Tribunal: TJMT
Processo: 0005692-45.1998.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005692-45.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), JULIETTE CALDAS MIGUEIS - CPF: 171.574.041-68 (ADVOGADO), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (EMBARGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal, reconhecendo a nulidade da citação editalícia e a prescrição intercorrente. O embargante alega obscuridade, contradição e omissão do acórdão quanto à aplicação do REsp 1.340.553/RS para o cômputo da prescrição, à incidência da Súmula 106/STJ diante da alegada morosidade judicial, à validade de citação por AR, e à fundamentação sobre os honorários sucumbenciais fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à aplicação do REsp 1.340.553/RS no reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) apurar se há contradição ou omissão na inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ; (iii) definir se foi omitida análise sobre eventual validade da citação por AR; e (iv) examinar se houve omissão na fundamentação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relativas à nulidade da citação por edital e à prescrição intercorrente, com base no art. 8o da Lei no 6.830/80, na Súmula 414 do STJ e no REsp 1.340.553/RS.

A alegação de que a citação ocorreu por AR foi expressamente rejeitada desde a sentença, e o acórdão ratificou essa conclusão, afastando a regularidade do procedimento citatório por ausência de comprovação válida.

A fundamentação do acórdão é coerente ao reconhecer, de forma autônoma, tanto a nulidade da citação quanto a prescrição intercorrente, inexistindo contradição entre os fundamentos apresentados.

Quanto à inaplicabilidade da Súmula 106/STJ, o acórdão expressamente consignou que a paralisação do feito decorreu da inércia da própria Fazenda Pública, o que afasta a alegação de morosidade do Judiciário como causa excludente da prescrição.

No tocante aos honorários advocatícios, a decisão se fundou no princípio da causalidade, mantendo a sentença que condenou a Fazenda Pública diante de sua conduta omissiva que ensejou a extinção da execução. A ausência de sucumbência recíproca foi considerada.

O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando fundamentação clara e suficiente para resolução da controvérsia, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito da causa.

A citação por edital sem esgotamento prévio dos meios de localização pessoal do devedor é nula, nos termos do art. 8o da LEF e da Súmula 414 do STJ.

A prescrição intercorrente se configura diante da inércia da Fazenda Pública, ainda que afastada a nulidade da citação, conforme o entendimento do STJ no REsp 1.340.553/RS.

A inaplicabilidade da Súmula 106/STJ é justificada quando a paralisação do feito decorre da própria conduta da parte exequente.

A fixação de honorários advocatícios segue o princípio da causalidade, sendo devidos pela Fazenda Pública quando sua omissão conduz à extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 6.830/80 (LEF), arts. 8o e 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.10.2015; STJ, Súmula 414; STJ, Súmula 106; TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Colenda Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. ART. 8o DA LEF. SÚMULA 414 DO STJ. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INÉRCIA DA FAZENDA. APLICAÇÃO DO RESP 1.340.553/RS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A citação por edital, sem prévia tentativa de localização pessoal do devedor, é nula, nos termos da Súmula 414 do STJ.
Mesmo superada a nulidade, a execução fiscal restou atingida pela prescrição intercorrente, diante da ausência de atos constritivos úteis por mais de 10 anos.
O mero peticionamento sem utilidade processual não suspende ou interrompe a prescrição.
A aplicação da Súmula 106/STJ é afastada quando a inércia é atribuível à Fazenda Pública.
Recurso de apelação desprovido."

O Município de Cuiabá opôs embargos de declaração contra o acórdão que manteve a sentença que reconheceu a nulidade da citação por edital e a prescrição do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal.

Alega o embargante que o acórdão é obscuro, contraditório e omisso quanto:

(I)

à correta aplicação do REsp 1.340.553/RS no cômputo da prescrição intercorrente;

(II)

à aplicação da Súmula 106 do STJ, diante da alegada morosidade do Judiciário;

(III)

à validade da citação por AR, que afastaria a nulidade da citação ficta; e

(IV)

à ausência de fundamentação específica sobre a condenação em honorários sucumbenciais de 10%, sem considerar eventual sucumbência recíproca.

Requer a integração do acórdão para sanar os vícios apontados e o prequestionamento das matérias legais e constitucionais com vistas ao acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões. (Id. no 305786894)

É o relatório.

V O T O

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá não merecem acolhimento.

A argumentação apresentada pela parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se verifique a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme reiteradamente decidido por esta Colenda Câmara, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação da decisão judicial ao entendimento da parte recorrente.

O acórdão impugnado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à nulidade da citação por edital e à caracterização da prescrição intercorrente.

Com efeito, restou expressamente consignado que a citação por edital foi promovida sem o exaurimento das tentativas de localização pessoal do devedor, em desconformidade com o artigo 8o da Lei no 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.

Ainda que superada tal nulidade, a execução fiscal já se encontrava fulminada pela prescrição intercorrente, ante a inércia da Fazenda Pública por período superior ao previsto legalmente, conforme estabelecido no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e interpretado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Não há omissão quanto à alegação de que a citação se deu por AR.

Tal argumento foi rechaçado desde a sentença, que analisou e afastou sua validade, e o acórdão ratificou esse entendimento, à luz da ausência de comprovação da regularidade do procedimento citatório.

O que se busca, portanto, é a revaloração da prova, o que escapa aos limites dos embargos de declaração.

A alegação de contradição interna não se sustenta.

O acórdão é coerente ao reconhecer a nulidade da citação ficta e, ainda assim, apontar que a execução estaria prescrita mesmo que superada essa nulidade.

Trata-se de fundamentações autônomas e convergentes, sem qualquer incongruência entre si.

Também não se verifica omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ.

O acórdão foi categórico ao afastar sua incidência no caso concreto, por entender que a paralisação do feito decorreu de conduta da própria parte exequente, que requereu a suspensão da execução e permaneceu inerte por mais de uma década.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, o acórdão manteve a sentença por seus próprios fundamentos, que observaram o princípio da causalidade.

A jurisprudência dominante prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando verificada sua responsabilidade pela extinção anômala da execução.

Eventual pretensão de modulação da verba honorária deve ser arguida pela via recursal adequada, não cabendo inovar em embargos de declaração.

Portanto, os argumentos deduzidos nos presentes embargos não se prestam a demonstrar obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

Na verdade, o que pretende os Embargantes é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)”

A tentativa de reabrir a discussão da matéria decidida não encontra respaldo legal nesta via processual.

Diante do exposto,
CONHEÇO E REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025